Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO. FLUÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA EXEQUENTE. CÔMPUTO. PRAZO DE SUSPENSÃO. LEI N. 14.010/2020 (COVID-19). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 14.195/2021, vigente a partir da data de sua publicação (27/08/2021), operou mudanças no regime da prescrição intercorrente prevista no art. 921, do CPC, sobretudo no que concerne aos seus termos iniciais. 1.1. Ocorre que as execuções que já tinham os respectivos prazos prescricionais em curso quando do início da vigência da citada norma permaneceram regidas pela legislação revogada. 1.2. Isso porque, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se admite que lei nova provoque o reinício ou reabertura dos prazos prescricionais, conforme aplicação analógica do entendimento firmado pelo col. STJ no IAC n. 1.
2. Conforme se extrai do art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão processual por 1 (um) ano, cujo término é o termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente.
3. A realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado não enseja a suspensão nem a interrupção do prazo da prescrição intercorrente.
4. Conforme sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, entendimento posteriormente positivado no art. 206-A, do CC.
5. O prazo da prescrição da pretensão executiva embasada em instrumento particular de prestação de serviços é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
6. Deve ser somado ao referido prazo o período de suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020 – que totaliza 141 (cento e quarenta e um) dias –, consoante previsto na Lei n. 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus).
7. No particular, considerando que a suspensão da execução por 1 (um) ano foi determinada em 27/09/2017, verifica-se que o prazo da prescrição intercorrente voltou a fluir em 27/09/2018, não tendo o exequente promovido nenhuma diligência para a localização de bens penhoráveis desde então.
8. Tal prazo, somado aos 141 dias de suspensão da Lei n. 14.010/2020, resulta no encerramento do prazo de prescrição intercorrente em 15/2/2024 – depois da formulação de novo pedido de busca por bens da apelada (26/01/2024) e da prolação da sentença recorrida (29/01/2024). A sentença recorrida, portanto, se baseou em premissa equivocada.
9. Apelação conhecida e provida.